Tribunal: TJPA
Processo: 0809232-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809232-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE DA SILVA SOUSA NASCIMENTO

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0809232-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE DA SILVA SOUSA NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

AGRAVADO: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CONTEÚDO INCOMPATÍVEL COM O EDITAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESCONFORMIDADE ENTRE QUESTÕES E PROGRAMA EDITALÍCIO. PARECER TÉCNICO DE CONSELHO PROFISSIONAL INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por candidata em concurso público para o cargo de Professor de Educação Física do Município de Itaituba/PA. A agravante alegou que diversas questões da prova objetiva exigiram conhecimentos próprios do bacharelado em Educação Física — como fisiologia do exercício, metabolismo energético e treinamento desportivo — não previstos no conteúdo programático do edital para o cargo de licenciatura, requerendo a suspensão da correção das questões, a atribuição provisória da pontuação correspondente e sua reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender a correção de questões de prova objetiva de concurso público e atribuir pontuação provisória à candidata; (ii) estabelecer se houve demonstração inequívoca de incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas e o programa previsto no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento limita-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória impugnada, não se prestando à análise exauriente do mérito da demanda principal nem à apreciação de questões não examinadas pelo juízo de origem.

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5.

O controle jurisdicional em matéria de concurso público restringe-se à verificação de ilegalidade ou violação manifesta às regras do edital, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar o conteúdo técnico das questões ou os critérios de correção.

6.

A intervenção judicial somente se justifica em hipóteses excepcionais de manifesta incompatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da repercussão geral.

7.

O parecer técnico emitido por conselho profissional constitui manifestação opinativa e, isoladamente, não possui força probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que as questões impugnadas extrapolaram o conteúdo programático do edital.

8.

A divergência interpretativa acerca do grau de aprofundamento ou da abordagem de determinados conteúdos não caracteriza, por si só, ilegalidade apta a autorizar a intervenção judicial.

9.

A atribuição provisória de pontuação e a suspensão da correção das questões implicariam antecipação dos efeitos da decisão de mérito da ação principal, com potencial impacto na classificação do certame, circunstância que recomenda cautela na concessão de tutela provisória.

10.

A alegação relativa à ausência de disponibilização do gabarito individual e das provas completas não pode ser analisada no agravo de instrumento, por não ter sido objeto de apreciação na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

11.

Não se evidencia perigo de dano irreparável, pois eventual procedência da ação principal poderá recompor a situação jurídica da candidata caso demonstrada a ilegalidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O controle judicial de questões de concurso público limita-se à verificação de ilegalidade ou violação manifesta ao edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora na análise do conteúdo técnico das provas.

2.

Parecer técnico emitido por conselho profissional, isoladamente, não demonstra de forma inequívoca a incompatibilidade entre questões de prova e o conteúdo programático do edital.

3.

A concessão de tutela de urgência para alterar pontuação ou classificação em concurso público exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando a alegada irregularidade depende de exame aprofundado do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por TATIANE DA SILVA SOUSA NASCIMENTO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba – PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0802438-53.2025.8.14.0024, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão dos efeitos da correção de determinadas questões de concurso público.

Na ação de origem, a autora, ora agravante, regularmente inscrita no concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 do Município de Itaituba/PA, sob o número de inscrição 500013200, para o cargo de Professor de Educação Física – Miritituba (código 112), cuja exigência é formação em Licenciatura Plena, alegou que as questões de conhecimento específico de nº 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35 e 36 da Prova 01 exigiram conhecimentos técnicos e científicos próprios do Bacharelado em Educação Física, tais como fisiologia do exercício, metabolismo energético, treinamento desportivo e epidemiologia da atividade física, matérias que não constariam do conteúdo programático previsto para o cargo voltado à docência na educação básica.

Sustentou que a referida desconformidade foi confirmada pelo Parecer Técnico nº 01/2025, emitido pelo Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região (CREF18), o qual teria atestado, de forma categórica, a incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas e o programa editalício aplicável ao cargo pretendido. Aduziu que tal parecer não representaria incursão no mérito administrativo, mas mera constatação técnica de ilegalidade por violação ao princípio da vinculação ao edital.

Afirmou, ainda, que não atingiu a pontuação mínima exigida de 50% (cinquenta por cento) da prova, conforme previsão editalícia constante do Capítulo V, item 39, sendo, por isso, desclassificada do certame. Acrescentou que o concurso encontrava-se na fase de análise de títulos, com homologação final prevista para o dia 08 de maio de 2025, o que evidenciaria o perigo de dano irreparável, caso não fosse assegurada sua reclassificação provisória.

Também alegou que a banca examinadora deixou de disponibilizar o gabarito individual e as provas completas, circunstância que, segundo defende, violaria os princípios constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, na ação originária, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da correção das questões nº 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35 e 36, a atribuição provisória da pontuação correspondente às referidas questões e sua consequente reclassificação no certame, com participação nas fases subsequentes.

Em análise do pedido de medida de urgência, o magistrado singular proferiu decisão no seguinte sentido:

“[...] Pelo exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pelo requerente.”

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, defendeu que houve flagrante descumprimento das regras editalícias, na medida em que as questões impugnadas cobraram conteúdos próprios do bacharelado em Educação Física, como VO

m
á
x, protocolos de carga, metabolismo energ
é
tico e atua
çã
o em pol
í
ticas p
ú
blicas de sa
ú
de (NASF e epidemiologia da atividade f
í
sica), incompat
í
veis com o perfil do cargo de Professor de Educa
çã
o F
í
sica
–
Licenciatura.

Argumentou que a hipótese dos autos se enquadra na exceção admitida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral, segundo a qual é possível o controle jurisdicional quando houver manifesta desconformidade entre o conteúdo das questões e o edital do certame. Sustentou que o Parecer Técnico nº 01/2025 do CREF18 constitui elemento probatório robusto, apto a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Aduziu, ainda, que a decisão agravada deixou de enfrentar adequadamente a ausência de disponibilização do gabarito individual, bem como não considerou os efeitos práticos da continuidade do certame sem sua participação, o que lhe acarretaria prejuízo irreparável.

Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da correção das questões impugnadas, atribuir-lhe provisoriamente a pontuação correspondente, assegurar sua reclassificação no certame e garantir sua participação nas fases subsequentes do concurso, bem como, no mérito, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão liminar, recebi o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, após análise dos requisitos do art. 300 do CPC, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, por entender ausentes, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a medida, determinando a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

Posteriormente, o INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA apresentou contrarrazões, nas quais sustentou, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da agravante, afirmando que a banca examinadora atuou em estrita observância ao edital e aos critérios previamente definidos.

Defendeu que não houve qualquer erro grosseiro ou ilegalidade na elaboração das questões, ressaltando que o controle judicial deve limitar-se à legalidade, sendo vedada a substituição da banca examinadora na análise de aspectos técnicos. Invocou o entendimento consolidado no Tema 485 do STF e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da decisão agravada.

Quanto ao MUNICÍPIO DE ITAITUBA, certificou-se a ausência de apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o
Parquet
pelo conhecimento do agravo de instrumento, por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao fundamento de que a intervenção judicial em matéria de concurso público deve restringir-se à verificação de ilegalidade manifesta, o que não restaria evidenciado nos autos, notadamente por não se mostrar suficiente, por si só, a juntada de parecer técnico emitido por conselho profissional para demonstrar inequívoca extrapolação dos limites do edital.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0802438-53.2025.8.14.0024, que indeferiu o pedido de tutela provisória por meio do qual se pretendia a suspensão dos efeitos da correção de determinadas questões da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 do MUNICÍPIO DE ITAITUBA, bem como a atribuição provisória da pontuação correspondente e a consequente reclassificação da candidata para participação nas fases subsequentes do certame.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, entretanto, não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento possui natureza eminentemente recursal e precária, destinando-se ao controle da legalidade da decisão interlocutória impugnada, nos limites da matéria efetivamente apreciada pelo juízo de origem.

Não se presta, portanto, à análise exauriente do mérito da demanda principal, tampouco à apreciação de questões que não tenham sido objeto de deliberação na decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, a atuação deste Tribunal deve restringir-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando o estado de cognição sumária próprio desta fase processual.

No caso concreto, a agravante sustenta, em síntese, que determinadas questões da prova objetiva exigiriam conhecimentos próprios do bacharelado em Educação Física — tais como fisiologia do exercício, metabolismo energético, treinamento desportivo e epidemiologia da atividade física — os quais seriam incompatíveis com o conteúdo programático previsto para o cargo de Professor de Educação Física – Licenciatura.

Afirma, ainda, que tal alegação estaria corroborada pelo Parecer Técnico nº 01/2025 emitido pelo Conselho Regional de Educação Física da 18ª Região (CREF18), o qual indicaria a incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas e o edital do certame.

Todavia, em análise perfunctória própria das medidas de urgência, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença de elementos probatórios suficientemente robustos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a alegada desconformidade entre as questões da prova e o conteúdo programático previsto no edital.

É pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional em matéria de concurso público deve limitar-se à verificação de eventual ilegalidade ou flagrante violação às regras editalícias, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise do conteúdo técnico das questões ou na avaliação dos critérios de correção adotados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”, admitindo-se a intervenção judicial apenas em hipóteses excepcionais nas quais reste demonstrada manifesta incompatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital do certame.

No presente caso, entretanto, a agravante não logra demonstrar, de forma clara e objetiva, a ocorrência de tal desconformidade manifesta.

Embora tenha sido juntado aos autos parecer técnico emitido pelo Conselho Regional de Educação Física, tal documento, por si só, não possui força probatória suficiente para evidenciar, de maneira inequívoca, que as questões impugnadas extrapolaram o conteúdo programático do edital. Trata-se de manifestação técnica elaborada por entidade de classe, que expressa determinado entendimento acerca da matéria, mas que não substitui a análise técnico-pedagógica realizada pela banca examinadora responsável pela elaboração e correção das provas.

Com efeito, a simples divergência interpretativa acerca do grau de aprofundamento ou da abordagem de determinados conteúdos não autoriza, por si só, a intervenção judicial, especialmente quando se considera que a delimitação do conteúdo programático em concursos públicos pode abarcar conhecimentos correlatos ou interdisciplinares que guardem pertinência com as atribuições do cargo.

Assim, para que se reconheça a ocorrência de ilegalidade apta a justificar a intervenção jurisdicional, seria necessário demonstrar, de forma objetiva e incontroversa, que o conteúdo exigido nas questões impugnadas se encontra totalmente dissociado do programa previsto no edital, o que não se evidencia, ao menos em sede de cognição sumária.

Cumpre destacar, ademais, que a pretensão da agravante — consistente na suspensão da correção das questões e na atribuição provisória da respectiva pontuação — implicaria, na prática, a antecipação dos efeitos da própria decisão de mérito da ação originária, com potencial impacto na classificação geral do certame e na participação de candidatos nas fases subsequentes, circunstância que recomenda ainda maior cautela na concessão de tutela provisória.

Nessas situações, a jurisprudência tem adotado postura de autocontenção judicial, evitando interferências prematuras no andamento de concursos públicos, salvo quando evidenciada, de forma inequívoca, ilegalidade flagrante, o que, repita-se, não se verifica no presente caso.

No tocante à alegação de ausência de disponibilização do gabarito individual e das provas completas, verifica-se que tal questão não foi objeto de apreciação específica na decisão agravada, razão pela qual não pode ser analisada diretamente por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância. Eventual exame dessa matéria deverá ocorrer, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, no âmbito da ação principal, após a adequada formação do contraditório.

Por outro lado, também não se vislumbra, neste momento, a presença do requisito do perigo de dano em grau suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Embora a agravante alegue que o concurso se encontra em fase avançada, eventual procedência da demanda principal poderá produzir efeitos aptos a recompor sua situação jurídica, caso efetivamente demonstrada a ilegalidade apontada, inexistindo, portanto, risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dessa forma, considerando a ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, bem como a inexistência de risco concreto de dano irreparável, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto proferida em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Portanto, a decisão interlocutória combatida não merece reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026